Tribunal: TJDFT
Processo: 0711624-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0711624-96.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: MANOEL RAIMUNDO DOS SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco BMG S.A. contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina que, nos autos do Processo no 0700732-16.2024.8.07.0005, antecipou a tutela para ordenar a suspensão dos descontos no benefício previdenciário do Agravado (Autor) e impedir a inclusão do seu nome em lista desabonadora do crédito,sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por descumprimento, nos termos abaixo transcritos (Id.189130098): “Acolho a emenda. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegraem que a parte busca a suspensão de descontos em seu benefício previdenciário por dívida que alega não ter contraído. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu como modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultadoútil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que afirma não ter contraído qualquer empréstimo com a parte ré. Ademais, os extratos bancários de ID n.185697514 comprovam que não houve depósito de quantias referentes aos contratos impugnados, o que corrobora com sua alegação de que não as contratações. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque a perpetuidade dos descontos no pagamento do autor compromete a sua subsistência. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgêncianão são irreversíveis, sendopossível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque a parte ré poderá cobrar a dívida. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte ré, no prazo de 05 (cinco) dias, suspensa qualquer desconto no benefício previdenciário do autor, bem como se abstenha de promover sua inclusão em lista desabonadora do crédito, ou a retire, caso existente, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada descumprimento. Observo que lide deve ser analisada segundo as regras do Código de Defesa do Consumidor. Assim, inverto o ônus da prova e determino que a parte ré junte aos autos o contrato original que teria justificado os descontos no contracheque do autor. Segundo a nova sistemática do CPC, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica e o réu na contestação. Após a réplica o processo seguirá para a decisão saneadora. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a inovadora audiência de conciliação prevista no Novo CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do CPC estabelece que"as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do CPC permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. É possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as parte realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Confiro à decisão força de mandado de citação/intimação.Encaminhe-se ao posto de distribuição de mandados. Não encontrada a parte ré, após a consulta nos endereços disponíveis a este juízo,se requerido pela parte autora, determino a citação por edital, com prazo de 20 dias, nomeando a Curadoria Especial para o caso de revelia”. Sustenta o Agravante que a r. decisão agravada antecipou a tutela, a despeito de não haver perigo em se aguardar o julgamento do mérito da demanda. Aduz que firmou o Agravado firmou o Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento em anexo e utiliza o cartão de crédito para saques, desde 23.9.2019, o que descaracterizaria o perigo da demora. Alega que a suspensão dos descontos no benefício previdenciário satisfaz o próprio mérito da ação, pois, em caso de improcedência do pedido inicial, o Agravante ficará impossibilitado de retomar os descontos caso o do Agravado venha a contrair novos empréstimos e comprometer sua margem consignável. Argumenta, ainda, que a multa por descumprimento é desarrazoada, pois não foi estabelecido limite, nem especificado a quantia a ser paga. Requer a suspensão da r. decisão agravada. Preparo comprovado (Id. 57180606). Decido. Segundo o art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Lado outro, a concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, o Agravante pede a suspensão da ordem de cessação dos descontos mensais no benefício previdenciário do Agravado, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por descumprimento. Em juízo de cognição sumária, considero ausentes os requisitos da antecipação da tutela recursal. Ao deferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a imediata suspensão dos descontos mensais no benefício previdenciário do Agravado, o Juiz a quo considerou relevantes e idôneos os argumentos apresentados e alta probabilidade do direito alegado, bem como reconheceu que há risco em se aguardar o julgamento do mérito da ação, sob o fundamento de que os descontos comprometem os rendimentos do Agravado, pessoa idosa e hipossuficiente. O Agravante, por sua vez, não logrou demonstrar a inexistência dos referidos requisitos. Isso porque, ao menos neste momento processual, não há como concluir que o Agravado tinha pleno conhecimento da modalidade celebrada e que ele anuiu aos seus termos, porquanto o cerne da presente controvérsia está exatamente na validade, ou não, do contrato de empréstimo supostamente celebrado entre as partes, cuja comprovação depende de provas ainda não produzidas. Nesse ponto, cumpre destacar que, não obstante o Agravado sustente na petição inicial que o contrato foi celebrado mediante fraude e que não autorizou os descontos em seu benefício previdenciário, o Agravante sequer juntou aos autos cópia do referido contrato, de modo a permitir a verificação superficial da sua regularidade. De fato, embora o Agravante alegue que o Agravado assinou o Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento, não colacionou aos autos o referido contrato. Também não tem razão o Agravante ao aduzir que os descontos questionados vêm sendo realizados desde setembro de 2019, o que descaracterizaria o periculum in mora, pois o Agravado é pessoa idosa e hipossuficiente o que, em sede de cognição superficial, autoriza a conclusão de que os descontos comprometem sobremaneira sua subsistência. Lado outro, não há que se falar em decisão satisfativa ou impossibilidade de os valores supostamente devidos serem cobrados em caso de eventual improcedência dos pedidos deduzidos na petição inicial, pois não há óbice à cobrança futura de tais valores. Ademais, a alegação genérica, hipotética e desprovida de comprovação fática de que o Agravante poderá comprometer sua margem consignável com a contratação de novos empréstimos não impede a antecipação de tutela questionada. Por fim, acerca do argumento de que a multa por descumprimento arbitrada é desarrazoável e, por isso, deveria ser reduzida ou excluída, também estão ausentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Sucede que, embora o Agravante alegue que a multa por descumprimento foi imposta sem limitação e especificação da quantia que será paga, a r. decisão agravada foi clara em fixar as astreintes em R$ 1.000,00 (mil reais) por descumprimento, ou seja, em valor reduzido e limitado. Considero não ser caso de se excluir ou reduzir as astreintes, pois fixadas em valor limitado e suficiente para produzir no Agravante o temor de que deverá, no prazo assinalado, suspender os descontos mensais no benefício previdenciário do Agravado. Com efeito, as astreintes têm natureza inibitória e prestam-se para compelir a parte a cumprir o que foi ordenado pelo juiz, e tem por finalidade conferir efetividade à decisão, desestimulando a inobservância. A multa foi fixada em patamar que reputo adequado para assegurar o cumprimento da obrigação imposta ao Agravante, e, portanto, não merece qualquer reparo a r. decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora